Tribunal: CARF
Processo: 10140.720090/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720090/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.558 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
OSWALDO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as contribuições a entidades de previdência privada,
limitados a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte e destinados
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720090/2011-79
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 11 a 22), em razão
de trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar, exercício
2008, no montante de R$ 9.533,67, em que foi apurado omissão de rendimentos e deduções
indevidas com: dependentes, previdência privada, incentivo, despesas médicas e despesa de
instrução.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte contesta as glosas de despesas
médicas, com instrução e contribuição à previdência privada, juntando documentos para
comprovação..
Ao final requer a revisão da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
A dedução das contribuições a previdência privada está condicionada à comprovação de
sua efetividade.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de dependente a ele
vinculado.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. REQUISITOS.
A dedução de incentivo está condicionada a que as contribuições efetuadas atendam aos
requisitos e condições estabelecidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, relativas a João
Cirilo da Silva, no valor de R$ 4.640,00, e Unimed Campo Grande - MS no valor de R$
2.367,72 e de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 4.215,60.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...

DA DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Em sua declaração de rendimentos o contribuinte informou ter realizado
contribuições ao Fundo Uniclass Multigestor AAIES FIC, no valor de R$ 4.215,60, no
entanto, buscando comprovar tais contribuições, juntou informe consolidado do Banco
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

HSBC onde não constam informações a respeito deste fundo, pelo que, ante a ausência
de comprovação, a glosa deve ser mantida.
...
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento
quando o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF n.o 01-1.458, de
1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que
estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados
para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do
ano-calendário.
Para complementar a previsão legal, a instrução normativa no 15 estabeleceu
requisitos formais para a aceitação dos documentos comprobatórios das despesas
médicas. Diz a instrução normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Consta da descrição dos fatos na Notificação de Lançamento que os pagamentos
efetuados a Leonardo F. Pessini e João Cirilo da Silva não foram considerados em
razão da ausência de comprovação; bem como que, dos valores relativos ao plano de
saúde Unimed, não foram considerados os pagamentos relativos às beneficiárias
Lucila de S. Rodrigues e Felicia Rodrigues, em razão da ausência de comprovação da
relação de dependência.
Passemos a apreciar os comprovantes de despesas médicas apresentados pelo
contribuinte em sua impugnação:
Os recibos de fls. 4, com valor total consolidado de R$ 2.000,00, emitidos por
Leonardo Favero Pessini, apresentam coerência com a natureza desta despesa e devem
ser acatados, implicando no restabelecimento de sua dedutibilidade.
Buscando comprovar os pagamentos efetuados a João Cirilo da Silva o
contribuinte juntou aos autos termo de homologação do acordo firmado junto ao
processo no 002.04.011537-4, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Dourados,
onde o contribuinte ficou responsável pelo pagamento de cinqüenta salários mínimos a
título de indenização por danos morais, a serem depositados em conta poupança de
titularidade de João Cirilo da Silva.
O impugnante alega que os pagamentos efetuados ao Sr. João Cirilo da Silva
tinham como finalidade o tratamento médico da filha deste. Esta finalidade da
destinação dos recursos não está comprovada nos autos, no entanto, mesmo que
estivesse, tais pagamentos não poderiam ser considerados como dedutíveis em razão
da legislação tributária permitir apenas a dedução de despesas médicas relativas ao
tratamento do próprio contribuintes ou de seus dependentes. À vista disto a glosa deve
ser mantida.
Quanto ao pagamento de plano de saúde tendo como beneficiária Lucila de
Souza Rodrigues o contribuinte alega que tal obrigação decorre de sentença judicial de
divórcio, no entanto, não juntou aos autos cópia da referida decisão judicial que
pudesse comprovar tal situação, implicando na manutenção da glosa desta despesa.
Em razão da aceitação de parte das despesas, o cálculo do imposto devido fica
da seguinte forma:
Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
p/ Declaração de Ajuste Anual Completa

Exercício:
2008

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados
Após Revisão
Valores Apurados
Após Julgamento
Rend. Trib. Rec. P. Jurídica - Titular

235.271,39
242.090,20
242.090,20
Rend. Trib. Rec. P. Jurídica - Depend.

Rend. Trib. Recebidos de P. Física

Rend. Trib. Recebidos do Exterior

Rend. Trib. Da Atividade Rural

Total Rendimentos Tributáveis

235.271,39
242.090,20
242.090,20
Contr Prev Oficial
11.399,39 11.808,58
11.808,58
Contr Prev Privada
26.143,42 21.927,82
21.927,82
Dependentes
15.846,00 6.338,40
6.338,40
Despesas Instrução
4.568,02
750,12
750,12
Despesas Médicas
29.223,08 20.215,36
22.215,36
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.558 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720090/2011-79

pensão alimentícia

livro caixa

Total das Deduções
87.179,91 61.040,28
63.040,28
Base de Cálculo

148.091,48
181.049,92
179.049,92
Imposto Calculado
34.422,83 43.486,40
42.936,44
Dedução Incentivo
599,00
-
-
Imposto Devido
33.823,83 43.486,40
42.936,44
Imposto Retido na Fonte - Titular
38.321,87 38.673,11
38.673,11
Imposto Retido na Fonte - Depend.

Carnê Leão

Imposto Complementar

Total Imposto Pago
38.321,87 38.673,11
38.673,11
Saldo Imposto a Restituir
4.498,04

Saldo Imposto a Pagar

4.813,29
4.263,33
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido,
da seguinte forma:
Demonstrativo após Julgamento DE
PARA
Imposto a pagar
4.813,29
4.263,33
Multa %
75,0%
75,0%
Valor da Multa
3.609,96
3.197,50
Juros

Conforme a legislação
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital